Tribunal: TJMT
Processo: 1044403-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044403-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 043.923.281-39 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1044403-80.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
contra sentença que determinou o
restabelecimento do acesso à conta do recorrido no Instagram
(@portoestrelamilgrau) e condenou a recorrente ao
pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, em razão do
bloqueio indevido e sem aviso prévio da conta
do usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o bloqueio da conta do recorrido foi legítimo e precedido de notificação adequada; e
(ii) avaliar se é devida indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não comprovou ter
notificado o usuário previamente
nem demonstrou
violação aos termos de uso
que justificasse o bloqueio da conta, descumprindo o ônus probatório previsto no
art. 373, II, do CPC
.

4.

O
Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014)
assegura aos usuários o
direito à clareza das políticas de uso
e à
liberdade de expressão e comunicação
, exigindo que os provedores adotem mecanismos transparentes e acessíveis na aplicação de restrições (arts. 3o e 7o, XI e XII).

5.

A
falha na prestação do serviço
é evidente, pois a plataforma não solucionou a demanda administrativamente nem comprovou a regularidade de seus procedimentos, configurando conduta negligente.

6.

O
dano moral é presumido (in re ipsa)
, decorrendo do bloqueio indevido e da privação injustificada do acesso à conta pessoal e de interação social do usuário.

7.

O
quantum indenizatório de R$ 4.000,00
observa os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, servindo para compensar o abalo sofrido e prevenir a reincidência da conduta pela empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio unilateral de conta em rede social, sem prévia notificação e sem demonstração de violação às regras da plataforma, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, IV e IX; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, art. 373, II; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 3o e 7o, XI e XII.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida na obrigação de fazer concernente ao restabelecimento
do acesso seguro à conta na rede social Instagram cujo nome de usuário (@portoestrelamilgrau), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
; e ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por dano moral,
com incidência de juros de mora pela SELIC (art. 406§1o do CC) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389 § único do CC) devida a partir da publicação da sentença (súmula 362 STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o reclamante ajuizou a presente ação afirmando que sua conta social foi bloqueada indevidamente e sem prévio aviso.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a recorrente deixou de solucionar a questão pela via administrativa, bem como não comprovou ter notificado o recorrido previamente sobre qualquer violação das regras da plataforma.

Além disso, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Bem assim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).

Desse modo, cabia a recorrente adotar todos os meios de comunicação a fim de notificar o recorrido sobre o bloqueio da conta social e informar quais providências deveria adotar para obter o restabelecimento.

Portanto, não trouxe a recorrente prova que evidenciasse a legitimidade de seus procedimentos, ônus da qual lhes competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 17.03.2022)

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando o dever de indenizar ao autor pelos danos morais suportados.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, entendo que o
quantum
indenizatório de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) serve, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025